Tribunal: TJBA
Processo: 8001489-94.2020.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001489-94.2020.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ROSEMERCIA CERQUEIRA DI TOMMASO 32766866515 e outros

Advogado(s)
:
MARCOS JOSE SANTOS ARAUJO, IVONEY OLIVEIRA DE SOUSA, MARIA CLARA MAIBORODA DE ALMEIDA, ARA MURTA ROCHA

APELADO: MARIA VERONICA DOS SANTOS SOUSA e outros

Advogado(s)
:
ARA MURTA ROCHA, IVONEY OLIVEIRA DE SOUSA, MARCOS JOSE SANTOS ARAUJO, MARIA CLARA MAIBORODA DE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO. ALEGAÇÃO DE MOTIVO SUPERVENIENTE EM SEDE DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. ART. 336 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA RÉ. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FORMULADO PELA AUTORA. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. DANO COMPROVADO. VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA INSUFICIENTE. MAJORAÇÃO PARA R$ 8.000,00. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

1. A apresentação de matéria de defesa exclusivamente em sede de apelação, não ventilada na contestação, caracteriza inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico, em violação ao princípio da concentração da defesa (art. 336 do CPC), impondo o não conhecimento do recurso da ré.

2. Comprovado o atraso superior a um ano na entrega de certificado de conclusão de curso profissionalizante, cuja emissão só se deu após o ajuizamento da ação, resta evidenciado o abalo moral experimentado pela autora, diante da impossibilidade de exercer sua atividade profissional.

3. O valor de R$ 1.500,00 arbitrado a título de indenização por danos morais, mostra-se insuficiente frente às circunstâncias do caso concreto, impondo-se sua majoração para R$ 8.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso da ré não conhecido. Recurso da autora provido.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001489-94.2020.8.05.0138
, em que figuram como Apelantes e Apelados
MARIA VERONICA DOS SANTOS SOUSA
e
ROSEMERCIA CERQUEIRA DI TOMMASO.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NÃO CONHECER DO RECURSO DA RÉ

E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA
e o fazem pelas razões adiante expostas.